Tribunal: CARF
Processo: 13819.000862/2010-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.000862/2010-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.813 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de novembro de 2023
Recorrente
LEONILDO SANTOS GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. ERRO DE DECLARAÇÃO.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Hipótese de erro de declaração, quando plenamente fundada, é capaz de elidir o
lançamento.
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
APÓS
NOTIFICAÇÃO
DO
LANÇAMENTO. DESCABIMENTO. ERRO DE PREENCHIMENTO.
EXCEPCIONALIDADE
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde
e antes de notificado o lançamento. Em observância a princípios da
Administração Pública e quando os elementos trazidos sejam evidentes, a
autoridade julgadora pode, com a devida cautela, em medida excepcional,
entender-se como possível a retificação nos casos em que a prova seja robusta
e não paire qualquer dúvida acerca do direito do contribuinte ao que está sendo
pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.000862/2010-40
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.813 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000862/2010-40

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 26 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 20 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 11 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas do Livro Caixa.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física – IRPF, às fls. 11/14, lavrada em face da revisão da declaração de ajuste
anual do exercício 2006, ano-calendário 2005, que exige R$ 2.971,10 de imposto
suplementar, R$ 2.228,32 de multa de ofício de 75%, e encargos legais.
Consoante descrição dos fatos da Notificação de Lançamento à fl. 12, foi constatada
dedução indevida de despesas de livro Caixa, no valor de R$ 30.773,45, em razão
de o contribuinte ter declarado apenas rendimentos recebidos de pessoa jurídica
com vínculo empregatício. (ora grifado)
Cientificado do indeferimento da SRL em 23/03/2010 (fl. 10), o interessado apresentou,
em 13/04/2010, por meio de representante (procuração às fls. 03 e 04), a impugnação de
fl. 02, instruída com os documentos de fls. 05/08, onde alega que como transportador de
carga autônomo faz jus à dedução de 60% como custeio pelos serviços prestados.
Dirigiu-se à Receita Federal e o auditor-fiscal, após consultar seu superior, lhe informou
que estava correto, tendo, inclusive, imprimido a norma legal e lhe entregado,
orientando-o a pedir a restituição por meio do PER/DCOMP, no entanto, o referido
programa não permite pedido do código 0190. Assim, diz-se surpreendido com a
notificação de indeferimento. Salienta que o problema foi ocasionado por erro na
natureza da ocupação, que saiu como empregado em vez de autônomo.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO INDEVIDA. LIVRO CAIXA.
Não há previsão legal para dedução de despesas de livro Caixa para rendimentos
provenientes de prestação de serviços de transporte de carga, em veículo próprio ou
locado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/04/2014 (e-fls. 24), o sujeito
passivo interpôs, em 14/05/2014 (e-fls. 26), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que a declaração de ajuste original possui
dois erros fundamentais: natureza de ocupação “empregado” ao invés de “autônomo” e o CNPJ
informado da tomadora do serviço. Pretende a retificação de 18/09/2006. Ora apresenta contrato
de prestação de serviço indicando o recebimento de 70% do valor bruto sem cobertura de
despesas, inscrição de autônomo, notas fiscais, recibo da Declaração Retificadora.
É o relatório.

Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.813 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000862/2010-40

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre glosa de dedução indevida de livro caixa no
valor de R$30.773,45.
Não há questões preliminares a serem apreciadas neste momento recursal.
O ponto fulcral da lide caracteriza-se pela falta de previsão legal para dedução
de livro caixa para rendimentos provenientes de prestação de serviços de transporte de
carga, o que por si só já é motivo para manutenção do lançamento, independentemente de ser
aceita a alegação de que houve erro material em não ser informada a atividade do interessado
como autônomo ou equívoco no CNPJ da fonte pagadora.
Vejam-se os seguintes excertos do voto da Decisão guerreada:
Voto
O contribuinte alega que como transportador de carga autônomo faz jus à dedução de
60% como custeio pelos serviços prestados.
A tributação dos rendimentos decorrentes da prestação de serviços de transporte, está
regulamentada pelo art. 47 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, in
verbis:
Art. 47. São tributáveis os rendimentos provenientes de prestação de serviços
de transporte, em veículo próprio ou locado, inclusive mediante arrendamento
mercantil, ou adquirido com reserva de domínio ou alienação fiduciária, nos
seguintes percentuais (Lei no 7.713, de 1988, art. 9o:
I – quarenta por cento do rendimento total, decorrente do transporte de carga;
(ora grifado)
II – sessenta por cento do rendimento total, decorrente do transporte de
passageiros;
§ 1o O percentual referido no inciso I aplica-se também sobre o rendimento total
da prestação de serviços com trator, máquina de terraplenagem, colheitadeira e
assemelhados (Lei no 7.713, de 1988, art. 9o, parágrafo único).
§ 2o O percentual referido nos incisos I e II constitui o mínimo a ser considerado
como rendimento tributável;
§ 3o Será considerado, para efeito de justificar acréscimo patrimonial, somente
o valor correspondente à parcela sobre a qual incidido o imposto (Lei 8.134, de
1990, art. 20).
Vê-se, pois, que não há previsão legal para dedução de despesas de livro Caixa
para rendimentos provenientes de prestação de serviços de transporte de carga,
pelo que é de se manter a glosa efetuada pelo lançamento. (ora grifado)
...
Verifique-se também que, comparando a Consulta da Declaração (e-fls. 18)
com o Recibo de Entrega da Declaração Retificadora em 18/09/2006 (e-fls. 39), justamente é
sobre esta última declaração que foi feita a apreciação e o lançamento. Basta que se comparem
os valores de rendimentos tributáveis, imposto devido, imposto a restituir pretendido. Portanto, a
entrega dessa declaração retificadora não altera o resultado do presente julgamento, por anterior
ao lançamento (23/11/2009).
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.813 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000862/2010-40

Noutro giro, veja-se o que cogita e consigna a Decisão de Primeira Instância
acerca de percentual tributável do serviço de transporte de carga por autônomo:
Quanto à redução dos rendimentos tributáveis declarados como recebidos de pessoas
jurídicas, o interessado não juntou aos autos documentos que comprovem que os valores
declarados tratam-se da receita bruta oriunda do transporte de carga, para que pudesse
ser analisada a pertinência da sua redução em até 60%.
Ora apresenta então o interessado, em contraponto à Decisão a quo, seu Contrato
de Prestação de Serviço Autônomo (e-fls. 30/31), evidenciando em seu item 4 o pagamento de
70% (setenta por cento) do valor bruto de cada serviço intermediado pela contratante Trans
Fa.Ma. Transportes e Guinchos Ltda. Apresenta ainda cópia da Inscrição de Autônomo junto a
Prefeitura de São Bernardo do Campo / SP (e-fls. 31) e notas fiscais de sua emissão relativas ao
ano calendário 2005 (e-fls. 33/38).
Diante daquela afirmação da DRJ acerca de receita bruta de transporte de
carga, de bom alvitre é então a apreciação das provas ora trazidas aos autos pelo recorrente em
sua defesa. O fato é que, computando os valores de face das notas fiscais apresentadas, de
números 051 a 062 (e-fls. 33/38), perfaz-se o total de R$51.289,10, exatamente o valor tributável
declarado em DAA (e-fls. 18 e 39). Outro fato é que o “livro caixa” declarado no valor de
R$30.773,45 é exatamente 60% (sessenta por cento) do rendimento bruto declarado. E nos autos
não há documentação atinente a livro caixa lavrado pelo contribuinte ou a comprovante de
rendimentos fornecido pela fonte pagadora.
Tem-se forte indicação então de que, em que pesem os erros de fato já apontados
pelo interessado, que são o erro na sua atividade e o erro no CNPJ da fonte pagadora, o que
realmente levou ao lançamento foram os erros de (i) declaração de rendimentos tributáveis
pelo valor bruto (R$51.289,10) e não pelos 40% destes (R$20.515,64), cf. permitido pelo art. 47
inciso I, do RIR/1999, acima já transcrito; e busca da redução dessa base de cálculo bruta
informando os 60 % isentos do transporte de carga (R$30.773,45) como despesas de livro caixa.
Nada obstante, em observância a princípios da Administração Pública, os
princípios da finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, interesse
público e eficiência, e quando os elementos trazidos sejam evidentes, a autoridade julgadora
pode, com a devida cautela, sublevar equívocos cometidos no preenchimento da DAA
original/retificadora, até porque, tendo sido autuado, o contribuinte fica impedido de apresentar
nova declaração retificadora. Cumpre frisar que se trata de medida excepcional, que entende-se
possível em casos em que a prova seja robusta e não paire qualquer dúvida acerca do direito do
contribuinte ao que está sendo pleiteado.
Pertinente portanto ser entendido que ocorreu erro formal no preenchimento da
declaração pelo contribuinte, uma vez que ao invés da declaração de rendimentos tributáveis de
R$51.289,10 e do livro caixa de R$30.773,45, deveria o interessado ter declarado apenas
rendimentos tributáveis de R$ R$20.515,64. Reconhecendo-se tal erro de preenchimento,
afasta-se a omissão de rendimentos e não há mais razão para o lançamento perdurar.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida e reconhecimento total
da sua pretensão.
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.813 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000862/2010-40

Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 48
DF CARF MF
Original